Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. CRÍTICA FUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Se demonstradas a solidez e a permanência do grupo, com o inequívoco ajuste prévio de todos para a prática de roubos, mediante o comprovado uso de armas de fogo, correta a condenação dos réus pela associação criminosa.
2. A materialidade e a autoria do roubo estão comprovadas pelas declarações vitimárias, pelo reconhecimento dos réus pelos ofendidos, pelo depoimento judicializado do policial responsável pelas investigações e por outros elementos de convicção, havendo provas suficientes para condenação.
3. Condenação por fato posterior, mesmo que definitiva, não caracteriza maus antecedentes. Se o roubo foi praticado antes da Lei 13.654/18, o acréscimo pelo uso de arma de fogo deve ser na fração de um terço, aplicando-se a norma penal vigente à época do fato – ultra-atividade da lei penal.
4. Recursos conhecidos e providos em parte.